Tribunal: STF
Processo: HC 253029
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE CORRUPÇÃO ATIVA E DE FRAUDE À LICITAÇÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUSPENSÃO DAS PENAS IMPOSTAS NA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS PROVENIENTES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR — PNAE / FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO — FNDE. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente condenado às penas de 4 anos e 4 meses de reclusão e de 5 anos de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal — CP) e de fraude à licitação (art. 90 da Lei n. 8.666/1993).



    2. Com o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou revisão criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP questionando a competência da Justiça Estadual para processar e julgar o paciente, sendo indeferido o pedido de liminar naquele Tribunal.



    II. Questão em discussão



    3. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal — STF analisar a matéria trazida neste habeas corpus, relativa à incompetência da Justiça Estadual, com a finalidade de suspender a execução da pena imposta ao paciente.



    III. Razões de decidir



    4. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    5. O Supremo Tribunal Federal admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.